Tribunal: TJDFT
Processo: 0717447-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. RENÚNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente ação de cobrança de valores reconhecidos administrativamente pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, referentes a diferenças remuneratórias de exercícios anteriores. O autor, servidor público aposentado, requereu o pagamento de R$ 68.664,55, valor histórico, atualizado e acrescido de juros de mora, relativos ao período de 01/2001 a 12/2018. A sentença acolheu a prejudicial de prescrição e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 192.741,22.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição das parcelas reconhecidas administrativamente a título de abono de permanência; e (ii) analisar se as demais parcelas indicadas na declaração de reconhecimento de débitos estão prescritas.
III. Razões de decidir
3. As parcelas relativas às diferenças de abono de permanência abrangem o período de 02/2017 a 12/2018. O autor apresentou requerimento de concessão de abono de permanência em 17/03/2013, que originou processo administrativo posteriormente suspenso em 27/03/2015, para aguardar definição do entendimento da Administração. O autor reiterou o pedido em 26/04/2018, obtendo reconhecimento do abono de permanência em 03/10/2018, com efeitos retroativos desde 02/07/2017. O processo administrativo prosseguiu, com a apuração dos valores retroativos devidos (02/2017 a 12/2018), que resultou no lançamento do crédito no sistema apenas em novembro/2020.
4. Constatado que o próprio direito ao abono e o cálculo das parcelas retroativas estiveram em discussão administrativa entre 17/03/2013 e novembro/2020, o termo inicial da prescrição das parcelas relativas a 02/2017 a 12/2018 não corresponde à data da supressão de cada pagamento, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso desde o início (Decreto 20910/1932 4). Quando ajuizada a ação em 20/09/2024, ainda não havia transcorrido o prazo quinquenal desde o reconhecimento administrativo do débito em novembro/2020.
5. As demais parcelas indicadas na declaração de reconhecimento de débitos (gratificação de titulação, progressão funcional, preceptoria, décimo terceiro e décimos quintos) estão prescritas, pois não há prova de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição quinquenal. O reconhecimento administrativo em declaração de 2024, posterior à consumação da prescrição, não configura causa interruptiva, tampouco renúncia tácita, em virtude da indisponibilidade do interesse público, da inexistência de lei autorizativa, da vedação prevista no art. 177 da LC n. 840/2011, e do entendimento firmado nas razões de decidir do Tema Repetitivo n. 1109/STJ.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor para afastar a prescrição das parcelas relativas ao abono de permanência e condenar o réu ao seu pagamento (devidas entre 02/2017 a 12/2018; valor histórico de de R$ 58.098,11). As partes foram condenadas ao rateio das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 15% para o autor e 85% para o réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20910/1932 1 4 9; CC 191 202 VI 405; EC 113/2021; LC 840/2011 177; CPC 86.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 383/STF; Súmula 42/Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF; Súmula 43/STJ; Tema 905/STJ; Tema 810/STF; Tema 1109/STJ; TJDFT, Acórdão 1969922, 0712939-08.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 2003350, 0719131-60.2024.8.07.0016, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.